Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702004-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTO PASSARELA LTDA AGRAVADA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46535749, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo POSTO PASSARELA LTDA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 58853328 – p. 4/7) conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O STF, por sua vez (ID 58853329), através de decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 639.228 (Tema 424) e no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014